Tribunal: TJDFT
Processo: 0726266-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726266-76.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOBSON FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). REDUÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO APTA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTO NOVO PARA ELUCIDAÇÃO DA AUTORIA. DETRAÇÃO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. NÃO ALTERAÇÃO DO REGIME. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição. 2. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes quando a fundamentação utilizada se mostra idônea para esse fim. 3. Decorre da aplicação do critério objetivo-subjetivo, adotado pela jurisprudência, o acréscimo de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínimas e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu na primeira fase da dosimetria da pena. 4. Reduz-se a pena-base do crime de posse de arma de fogo de uso restrito quando o aumento efetuado se mostra exacerbado. 5. Correto o reconhecimento da reincidência quando apoiada em condenação apta para esse fim. 6. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea quando as declarações do réu não contribuíram para a elucidação da autoria, nem tampouco se apresentaram como elemento novo ou colaboraram para a formação do convencimento do julgador, na medida em que o seu comportamento em fuga dos policiais e as circunstâncias dos fatos comprovaram, indene de dúvidas, que ele praticou os crimes a ele imputados. 7. Improcedente se mostra o pedido de detração penal na espécie, especialmente porque o tempo de prisão cautelar não implica na alteração do regime. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 157 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que houve invasão domiciliar, uma vez que não havia fundadas razões para o ingresso em domicílio. Defende que a nulidade das provas obtidas, com a consequente absolvição do acusado é medida adequada e justa ao caso concreto; b) artigo 12 da Lei 10.826/2003, requerendo a desclassificação do crime do artigo 16, inciso IV, da mencionada Lei para o de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Afirma que não suprimiu ou adulterou a arma, mas o revólver era velho, sendo bastante provável que tenha se desgastado com o tempo, sem que o recorrente tenha colaborado para tal conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 157 do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Conforme se observa do auto de apresentação e apreensão (ID: 32813066 - Págs. 1-2), além dos entorpecentes, foi apreendida também 1 (uma) balança de precisão que é comumente e notoriamente utilizada para a pesagem da droga fracionada, a fim de difundir ilicitamente os entorpecentes. Nesse contexto, ao contrário do alegado pela defesa, as testemunhas policiais esclareceram perfeitamente e de forma harmônica a dinâmica dos fatos, com total riqueza de detalhes, não havendo dúvida de que o apelante concorreu para a prática do crime de tráfico ilícito de drogas. No tocante à possível invasão de domicílio ventilada pela defesa, cabe ressaltar que, conforme se extrai dos depoimentos testemunhais, os policiais somente se deslocaram até o local dos fatos após receberem denúncia anônima de que o apelante estava traficando drogas naquela localidade, bem como pelo fato de ele empreender fuga logo que a equipe policial se aproximou, denotando claramente certo temor em relação à qualquer abordagem que a polícia viesse a efetuar, revelando prática de ilícito penal, o que, de fato, foi constatado durante o flagrante. Além disso, do lado de fora da residência que estava com a porta aberta, os policiais visualizaram no seu interior porções de droga no chão e, portanto, com fundadas razões, pois já haviam flagrado o apelante em situação de tráfico, ingressaram na residência onde encontraram mais porções e semente de maconha que o próprio apelante informou onde estavam, além de balança de precisão e dinheiro trocado, confirmando a motivação evidente para entrada no local, além de que a incursão policial não ocorreu por acaso. Não bastasse, quando o apelante foi ouvido na audiência de custódia, ele informou que não houve qualquer problema com sua prisão, o que corrobora a legalidade e legitimidade da ação policial, tendo relatado ainda na ocasião que não residia no imóvel onde as substâncias entorpecentes e os objetos ilícitos foram apreendidos, sendo utilizado por ele apenas como depósito de drogas, informando ainda que o seu endereço de residência era em local diverso, revelando a ausência de qualquer excesso porventura praticado pelos policiais no flagrante (mídias de ID: 32813086 e ID: 32813087). Desse modo, não há falar em invasão de domicílio ou ilegalidade de provas, uma vez que a entrada dos policiais na residência em questão restou justificada pelas fundadas suspeitas da ocorrência de crime no seu interior, cujo delito já existia antes da incursão policial, em perfeita consonância com o art. 5o, inciso VI, da Constituição Federal (ID 38373131). Assim, infirmar tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais a decisão recorrida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS ILÍCITAS DECORRENTES DE INVASÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A ENTRADA DOS POLICIAIS NO IMÓVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Como é de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 5/11/2015, Repercussão Geral - Dje 9/5/1016 Public. 10/5/2016). 2. O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. Na hipótese, a ação policial foi devidamente amparada em diligências prévias que deram lastro à suspeita de que mais entorpecentes eram guardados na casa, especialmente em razão da prévia apreensão, antes da entrada no imóvel, de determinada quantidade de maconha e cocaína pronta para a comercialização em poder da acusada, além de dinheiro em cédulas e moedas de pequeno valor na posse do corréu, não havendo falar em ilicitude das provas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 759.698/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022) (gn). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada transgressão ao artigo 12 da Lei 10.826/2003, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Como se vê, a conduta do apelante se amolda perfeitamente ao disposto no art. 16, § 1o, inciso IV, da Lei no 10.826/03, uma vez que na sua posse foi encontrada uma arma de uso permitido com numeração suprimida” (ID 38373131), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023